Tribunal: TJDFT
Processo: 0728800-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A recorrente repete neste agravo interno as mesmas alegações genéricas, de modo que há se de reconhecer que a parte deixou de realizar a impugnação específica da decisão monocrática, conforme determina o § 1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
2. No caso, constata-se que o patrono da agravante tomou ciência da decisão guerreada antes de sua publicação oficial no Diário de Justiça, iniciando-se o prazo para a interposição do recurso, no dia útil subsequente, conforme prevê o art. 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006. 2.1. De acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça, a intimação eletrônica prevalece sobre a publicação no Diário de Justiça no caso de duplicidade de intimações (AgInt no AREsp 1330052/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 29/04/2019).
3. Contudo, o agravo de instrumento foi interposto quando já expirado o prazo recursal, restando evidente a sua intempestividade.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.